Tribunal: TJES
Processo: 0029675-56.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029675-56.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE BATISTA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal,

interposto p
or
CARLOS ALEXANDRE BATISTA SANTANA
,
inconformado
com
a

s
entença
de fls. 263/274
dos autos físicos
(id. 2967239)
,
prolatada pe
lo
J
uízo da

2º Vara Criminal de Cariacica
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, que:

“
[...
]
no dia 05 de outubro de 2010, por volta das 09:00 horas, o denunciando Carlos Alexandre Batista Santana e Werick
F
eliz Vieira agindo de comum acordo e em
comunhão
de vontades, dirigiram-se at
é
a oficina mecânica "Junior Auto Center", localizada na Rua André do
Esp
í
rito
Santo, bairro Santana, neste
município
e comarca, eis que pretendiam praticar u
m
roubo no referido estabelecimento comercial.

Consta dos autos que, ao adentra
rem
no estabelecimento co
m
ercial, o denunciando e Werick se aproximaram de Robson Almeida Meneguci, que é cliente da loja e estava aguardando o término do conserto do seu carro, e Rafael Herpet Junior, proprietário da loja, momento em que, mediante grave ameaça, estando os dois na posse de revólveres, Werick apontou a arma de fogo que portava em direção de Rafael e Robson e ambos anunciaram o "assalto", momento em que exigiram que Rafael e Robson entregassem os pertences que detinham.

Vale consignar que o denunciando, co
m
o emprego de arma de fogo, subtraiu de Rafael 01(um) apare
l
ho de telefone celular Iphone e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta rea
i
s). Ao mesmo tempo, Werick, mediante grave ameaça e também utilizando-se de arma de fogo, subtraiu de Robson 01(um) relógio, e posteriormente exigiu que Robson retirasse a camisa, momento em que este, que é Bombeiro Militar, conseguiu pegar sua arma de fogo, que estava no interior de seu ve
í
culo.

Nesse momento, Robson identificou-se como Policial, mostrou sua arma de fogo, tipo pistola, e ordenou que os meliantes abaixassem suas armas.
Todavia, o denunciando e Werick continuaram com a arma apontada em direção das
vítimas
e em seguida Werick disparou duas vezes na direção de Robson, momento em que este visando resguardar su
a
vida e de Rafael repeliu injusta
agressão
e efetuou alguns disparos contra Werick, tendo os disparos acertando-o na região do tórax, vindo o mesmo a falecer no local.

Já o denunciando Carlos Alexandre Batista Santana conseguiu empreender fuga do local levando consigo os objetos produtos do roubo.

[...].”

Diante dos fatos acima apontados e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

m
agistrad
o

a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e,
via de consequência,
condenou
o
a
pelante nas sanções
do
art. 157, § 2º,
incisos
I e
II, do Código Penal
(redação anterior à Lei n
º 13.654/2018)
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão
e
48 (quarenta e oito
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar as
razões
recursais
, às fls. 281/287 dos autos físicos, a defesa requer a
declaração
da nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado em sede extrajudicial, com seu respectivo desentranhamento do feito, bem como postula a
absolvição
do apelante
,
diante da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia o
redimensionamento da pena de multa,
sob o fundamento de que esta foi fixada desproporcionalmente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, passo à análise da
tese defensiva de que
o
reconhecimento
de pessoa
,
realizado em
sede policial
,
padece de nulidade
em virtude da

inobservância
d
as
disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Para tanto, apontou a douta defesa que “
a regra prevista no art. 226, do Código de Processo Penal, constitui regra formal e não admite a utilização de subterfúgios informais dada a própria precariedade da prova testemunhal, facilmente contaminada por aquilo que a psicologia denomina de falsas memórias.
[...] Em se tratando de reconhecimento de pessoas, deve-se permitir que, livremente, sejam indicadas as características da pessoa reconhecida e, ao lado de pessoas com caracteres semelhantes, seja convidada ao reconhecimento
”.

Sobre o tema, imperioso consignar que o reconhecimento de pessoas é previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

Art.226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
D
o ato de reconhecimento lavrar-se-á
auto pormenorizado
, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nessa linha, saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso Ordenamento Jurídico.

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado pela vítima.
Explico.

In casu,
primeiramente observa-se que
r
estou preenchido o requisito do inciso I, do artigo 226, do Código de Processo Penal,
que determina que
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Logo,
na hipótese concreta,

a
vítima

Rafael Herpet Junior
descreveu
detalhadamente
a pessoa acusada

do
roubo em questão
(fls. 29/30
dos autos físicos
), senão vejamos:

“
[...] Que o assaltante que evadiu-se do local
aparentava ter em torno de 25 anos de idade, era moreno claro, magro, alto e cabelo crespo
; que tudo aconteceu muito rápido, motivo pelo qual não reparou se havia tatuagens aparentes [...]”.

Quanto ao inc
iso
II, art
igo
2
2
6, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
da simples leitura da norma, conclui-se que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
”
,
ou seja, trata-se de uma disposição que deve ser observada
quando exequível
, entretanto,
se impraticável
, não
c
onfigura

automaticamente
uma
ilegalidade
, visto que o legislador claramente condicionou a
regra a circuns
tâncias que envolvem o caso concreto.

No caso, a
pesar
de o auto de reconhecimento fotográfico (fl.106
)
,
de fato,
não descrever com
riqueza de
detalhes com
o
se deu o procedimento,
verifico que
tal lacuna foi totalmente suprida pelas
declarações prestadas pela vítima
na mesma oportunidade em que se deu
o
reconhecimento

(fls. 104/105),
uma vez que narrou,
com as especificidades necessárias, como reconheceu o apelante.
S
enão, vejamos:

“
[...]
ao lhe ser exibida a fotografia do nacional CARLOS ALEXANDRE BATISTA SANTANA, vulgo "LECO", de fls. 89, o declarante registra que reconhece, sem qualquer dúvida, como sendo o segundo assaltante que logrou êxito em fugir do local
, sendo o elemento que abordou o declarante, estando com a mão debaixo da camisa; que o declarante registra que
não possui dúvida alguma quanto ao reconhecimento
,
tendo em vista que o declarante ficou muito próximo de ALEXANDRE, vulgo "LECO", o qual subtraiu seu IPHONE e tentou arrancar o cordão de ouro que estava no pescoço do declarante, momento em que iniciaram-se os disparos de arma de fogo efetuados pela vítima ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI, os quais vieram a atingir
o
nacional WERICK FELIZ
VIEIRA,
que veio a óbito no local
[...].
QUE: ao
lhe
ser exibida a fotografia de f
ls
. 85 o declarante registra que não reconheceu o nacional ALESSANDRO DE JESUS DOS SANTOS, vulgo "LELECO".

Assim, e
xtrai-se
dos autos,
então,
que
vítima
Rafael Herpet Junior,
diante das fotos de dois
indivíduos
(fl
s
.
85 e
89
)
,

reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
apelante
como autor do crime em questão,

motivo pelo qual
não há que se falar em desrespeito ao dispositivo supramencionado
.

Por
sua vez
,
quanto

a
o inc
iso
II
I
,
do
art
igo
2
2
6, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
que aduz sobre o procedimento a ser adotado quando houver intimidação no momento do reconhecimento,
este
não se aplica no caso concreto,
já que foi realizado reconhecimento fotográfico e, por fim, quanto ao inciso IV, acerca da necessidade de lavra
r
-se o auto
de reconhecimento
pormenorizado, tal requisito formal também restou preenchido
por meio do
“auto de reconhecimento fotográfico” acostado

à fl. 106.

Resta claro, portanto, que as disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, foram observadas durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em sede administrativa, inexistindo, então, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal.

Ademais,
a
defesa
alega, ainda, manifesta
“nulidade do reconhecimento feito em Ju
í
zo
(fl. 2
82-v
erso
).
Entretanto
, a
vítima Rafael Herpet Junior,

ao ser indagada
judicialmente

pela defesa
do apelante
(fl
s
. 238/239), declarou que o réu é uma pessoa de pele morena escura, quase negro, aproximadamente 1,78m (um metro e setenta e oito de altura)
e magro.
Acrescent
ou,
ainda, que
ficou “cara a cara” com o acusado no momento do crime, razão pela qual
pôde reconhec
ê-lo
na DEPOL, sem sombra de dúvidas,
como sendo um dos autores do roubo descrito na peça acusatória.

Não obstante, destaco que
o entendimento jurisprudencial do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
segue no sentido de que
“
ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento
, sendo válido para comprovar a autoria delitiva
[...]
”. (AgRg no AREsp 2019212/SP, Ministro Jesuíno Rissato.
Q
uinta
T
urma
, DJe 26/04/2022
).

C
onsiderando que sequer houve violação ao disposto no artigo 2
2
6, do Código de Processo Penal,
na fase policial
, e que, além disso, a
vítima

confirmou
validamente
em juízo que reconheceu o acusado
sem sombra de dúvidas

perante a
autoridade policial,
é de se concluir que

a alegada nulidade não prospera
,
razão pela qual
não acolho
o pleito quan
t
o
à declaração da
nulidade do reconhecimento fotográfico
no presente caso.

Prosseguindo,
a
d
efesa
pleiteia
a
absolvição
de Carlos Alexandre Batista Santana
,
sob o argumento de
negativa d
e autoria por parte do apelante
,
bem co
mo
de

precariedade de detalhes presentes nos depoimentos das
vítimas
,
apontando que,
em virtude disso,
não se
conseguiu
provar que o acusado participou do roubo descrito nos autos, sendo,
portanto,
o conjunto probat
ó
rio insuficiente para a
prolação
de sentença condenatória.

Todavia, não lhe assiste razão, vez que restaram cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

No caso, destaco que a
materialidade
do crime

está devidamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial de fls. 14/1
6

dos autos físicos
,
pelo
Auto de Apreensão
de fl. 24

dos autos físicos
e
por meio do
Laudo Pericial de Arma de Fogo
às fls.
109/113
também dos autos físicos.

Quanto à
autoria delitiva
, essa também restou devidamente comprovada, por meio da prova testemunhal acostada aos autos.

Nesse particular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim narrou o bombeiro militar Robson Almeida Menenguci (fls. 240/241), uma das vítimas do crime:

“
[..]
Que se recorda dos fatos narrados nos autos, pois é vítima; que se lembra que estava na oficina do seu amigo RAFAEL HERPET JÚNIOR, fazendo o conserto de seu veículo, quando entraram dois elementos no local, um deles armado, anunciando um assalto;
que após anunciar um assalto, os meliantes subtraíram da vítima RAFAEL um aparelho celular, um cordão, e uma pequena quantia em dinheiro; que já do declarante, os larápios roubaram um cordão de ouro, uma carteira com aproximadamente duzentos reais, além de todos os seus documentos de identificação que se encontravam em uma carteira; que um dos assaltantes percebeu que o declarante trazia em seu veículo, no console, urna arma de fogo;
que este assaltante, que se encontrava armado, ao perceber que o declarante possuía uma arma de fogo em seu veículo, disparou por diversas vezes em direção ao depoente; que o declarante conseguiu pegar a sua arma de fogo e revidar a injusta agressão, conseguindo acertar co
m um
disparo letal o assaltante jé mencionado; que o co
mparsa
desse assaltante e que participava do roubo conseguiu empreender fuga no meio do tiroteio
; que felizmente não foram roubados do declarante quaisquer bens, poi
s
os
mesmos
estavam na posse do assaltante que foi alvejado e que veio a
óbi
to; que o declarante acionou a
polícia
militar e o SAMU para as providências
cabíveis
; que infeliz
mente
os bens roubados da v
ítima
RAFAEL HERPET não fora
m
recuperados, pois os
mesmos
estavam em posse do assaltante que empreendeu fuga;
[...]”.

Por sua vez, a vítima
R
afael
H
erpet
J
unior
,
às fls. 238/239, narrou que:

“
[...] se recorda dos fatos narrados nos autos, pois é vítima; que se encontrava trabalhando em sua oficina mecânica, no dia e horário narrados nos autos, consertando um veículo de um cliente, quando chegaram dois elementos, um deles com uma arma de fogo anunciando um assalto; que no momento do roubo o proprietário do veículo já referido se encontrava presente; que após o anúncio do roubo, o declarante e o proprietário do veículo já mencionado, sem outra opção, tiveram que entregar aos larápios seus aparelhos celulares, dinheiro, um relógio pertencente ao dono do veículo, e um cordão de ouro do declarante; que o proprietário do veículo já mencionado era bombeiro da polícia militar e trazia consigo uma arma de fogo que se encontrava dentro do seu veículo; que o assaltante que se encontrava armado percebeu que o bombeiro já mencionado estava com uma arma de fogo e disparou em direção a este por três vezes; que o bombeiro com sua arma reagiu ao assalto; que o bombeiro deu um tiro em direção ao assaltante que se encontrava armado, atingindo-o, vindo o mesmo ao chão; que o comparsa do assaltante ferido, ao ver que o bombeiro tinha reagido ao assalto, empreendeu fuga; que o próprio bombeiro mencionado acionou a polícia militar e o SAMU; que o assaltante atingido pelo disparo do bombeiro veio a óbito na mesma hora; que o seu comparsa conseguiu empreender fuga, sendo preso posteriormente; que foi inquirido ao declarante quanto tempo se passou até a prisão do réu, tendo o mesmo afirmado que foi entre quatro e cinco anos; que mesmo com a prisão do réu, não foram recuperados os bens do declarante; que ao todo o prejuízo do declarante foi em torno de cinco mil reais, tendo em vista que foi roubado o seu aparelho celular modelo Iphone 7 e duzentos reais que estavam em sua carteira, além de um cordão de ouro;
que com a prisão do réu o declarante foi até a delegacia de furtos e roubos na cidade de Vitória, ocasião em que reconheceu o denunciado CARLOS ALEXANDRE como sendo um dos elementos que lhe assaltou e que após a reação do bombeiro empreendeu fuga
. Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu: que o réu é uma pessoa de pele morena escura, quase negro, aproximadamente 1,78m (um metro e setenta e oito de altura), magro; que não se recorda se o réu apresentava tatuagens no momento do assalto;
que durante o roubo descrito nos autos, o declarante ficou cara a cara com o acusado, razão pela qual pôde reconhecer o mesmo, na DEPOL, sem sombra de dúvidas
, como sendo um dos autores do roubo descrito na peça acusatória.
[...].”

Corroborando, Lenice Nunes Felix, mãe do menor que veio a óbito durante a execução do crime, confirmou, às fls. 50/51, que seu filho estava na companhia de “Leco”, alcunha do acusado, no momento do delito, o qual era traficante de drogas no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Adiante, à fl. 87, a declarante reconheceu, por meio de fotografia, o réu Carlos Alexandre Batista Santana, vulgo “Leco”, como sendo o autor do roubo em tela.

Lado outro
, o

apelante, ao
ter oportunidade de se manifestar
em juízo
(mídia à fl. 2
42
)
, exercendo o seu direito à autodefesa,
neg
ou
os fatos narrados na denúncia
e não se lembr
ou
onde estava no
dia

e hora
do delito
.
Por fim, afirm
ou
que é inocente, não sabe
ndo
informar nada
em relação ao

crime
.

Logo, d
epreende-se das provas destacadas acima que
resta indene de dúvidas que o acusado, junto com seu comparsa adolescente, adentrou no estabelecimento comercial, subtraindo, mediante ameaça
e uso de arma de fogo
, os pertences das vítimas e, no momento que houve a troca de tiros entre o bombeiro militar Robson Almeida Menenguci e o adolescente infrator, o réu Carlos Alexandre Batista Santana empreendeu fuga.

Ressalta-se que "
[
...
]

n
os crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Portanto,

o
conjunto probatório
dos autos
é

suficiente para
comprovar
que

Carlos Alexandre Batista Santana
,
ora apelante,

em conluio com o seu comparsa que detinha uma arma de fogo,
praticou o roubo n
a oficina mecânica do ofendido Rafael Herpet Júnior,
incidindo então na conduta típica do roubo majorado,
razão pela
qual
o pleito absolutório
do apelante

com base
em
suposta
insuficiência probatória não merece prosperar,

devendo ser mantida
a condenação d
o acusado
pelo crime
previsto n
o artigo

157, § 2º,
incisos
I e
II, do Código Penal
.

Por sua vez, quanto à
dosimetria da pena
imposta ao réu, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, bem como, nas fases seguintes, não reconheceu circunstâncias agravantes, atenuantes nem causas de diminuição de pena. Por fim, diante da presença das causas de aumento previstas nos incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, fixou a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como 48 (quarenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesse ponto, a defesa do recorrente
pleiteia o
redimensionamento da pena de mult
a,
sob o fundamento de que essa foi fixada desproporcionalmente.

Dito isso, quanto à fixação da pena
de multa,

deve-se consignar que
a dosimetria é realizada
em duas fases.

Na primeira
,
determina-se a
quantidade de dias-multa,
que,
conforme
dispõe o artigo 49, do Código Penal,
será
,
no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Nes
s
a etapa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do C
ódi
g
o
P
enal
, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena,
o que foi realizado no caso em tela,
conforme se vislumbra da sentença
.

Na
segunda
fase
, por sua vez
, determina-se o valor de cada dia-multa,
o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até
05 (cinco)
vezes este salário,
levando em conta, para a fixação,
a hipossuficiência do apenado,
o que foi observado pel
o
magistrad
o
,
o
qual fixou
cada dia-multa à razão
mínima
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena de multa, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
a
fixando,
assim,

quantum
que
se
mostra
necessári
o
e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
qual seja, 48 (quarenta e oito) dias-multa,
bem como devidamente proporcional à pena corpórea, que restou fixada em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Em idêntica orientação,
destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça
:

“
[
...
] “para a aplicação da pena de multa, segue-se um sistema bifásico: Na primeira fase deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do CP, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena; na segunda fase, onde o magistrado fixa o valor de cada dia multa, que se levará em consideração a hipossuficiência do apenado, o que foi realizado no caso em tela, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Portanto, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante na fixação do valor do dia-multa, não há possibilidade da isenção ou redução desta penalidade.[
...
]”. (TJES; APCr 0006681-76.2017.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/12/2021; DJES 20/01/2022).

À

luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação

c
riminal interposto
,
para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s
os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 2018). 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE POLICIAL. NÃO ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP
.
2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As regras previstas no art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, no caso em tela, não há qualquer mácula no reconhecimento do réu, tendo-se respeitado todos os preceitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal, razão pela qual o reconhecimento realizado em esfera investigativa foi perfeitamente válido, não havendo que se falar em nenhuma nulidade a ser declarada nesta seara recursal.

2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais, periciais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual se mostra inviável a absolvição do recorrente.

3. A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, do CP, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la. Assim, estando a pena de multa proporcional à pena corpórea, não merece acolhimento o pleito de sua redução.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.